Tribunal: TJSP
Processo: 1019555-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual no 1.010/07 – Admissão somente para cargos efetivos e permanentes – Sentença reformada – Precedentes desta Colenda Câmara.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1019555-60.2019.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

MAGISTÉRIO – PROFESSORA CONTRATADA PELA LEI No 500/74 – Pretensão ao enquadramento na categoria "F" – Impossibilidade – Lei Complementar Estadual no 1.010/07 – Admissão somente para cargos efetivos e permanentes – Sentença reformada – Precedentes desta Colenda Câmara.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.